Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719028-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA AGRAVADO: SCHIRLEI PORTES DE SOUZA TAVARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA contra a decisão de ID 233422381 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de SCHIRLEI PORTES DE SOUZA TAVARES, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema PrevJud e de expedição de ofício ao INSS. Afirma, em suma, que as demais consultas realizadas foram infrutíferas; que a pesquisa pretendida se destina a averiguar a existência de vínculo empregatício ou o recebimento de benefício previdenciário; que a impenhorabilidade prevista no artigo 833 não afasta a possibilidade de penhora parcial de salários. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação da realização das pesquisas ao sistema PrevJud e expedição de ofício ao INSS. Custas recolhidas (ID 71795496). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). O sistema PrevJud, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, tem destinação específica. Conforme consta em página do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/cinco-duvidas-sobre-o-prevjud-ferramenta-que-oferece-agilidade-e-efetividade-aos-processos-previdenciarios/), o sistema é destinado a ações previdenciárias, mediante acesso rápido a informações de natureza previdenciária da pessoa para instruir os processos, “como dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, evitando a comunicação por meio de ofício, que demanda maior tempo de resposta”. Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o envio de ordens judiciais “é restrito hoje às ações previdenciárias”. Desse modo, a pretensão da parte de utilização do sistema no cumprimento de sentença representaria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. Em precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento, destacou-se que “a pesquisa no Previjud é restrito as ações previdenciárias como dispõe o site do CNJ. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/), portanto não há aplicabilidade para o caso concreto” (Acórdão 1787809, 07370669820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023). Em relação à consulta ao INSS, até o momento, foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, de modo que se afigura razoável a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social para apurar eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários. Consigne-se, ainda, que eventual verba remuneratória encontrada pelas diligências poderá ser parcialmente penhorada, uma vez que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, e que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Assim, configura-se razoável a diligência requerida, para a satisfação do crédito e a efetividade do processo, uma vez que os dados somente serão fornecidos mediante requisição judicial. Nesse sentido já decidiu esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE SALÁRIO. RAIS. UTILIDADE. AUSÊNCIA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 3/10/18. II - Diante do entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-devedora e eventual salário auferido, uma vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida, bem como diante da ausência de resposta à consulta administrativa feita pelo credor. III - Indeferida a consulta à Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, uma vez que não demonstrada a utilidade prática para a execução. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1395206, 07328661920218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022) Em conclusão, tendo em vista a efetividade do processo de execução e atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resta possível a expedição de ofício ao INSS. Ainda que presente, em análise prefacial, a parcial probabilidade de provimento do recurso, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora